Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXPULSÃO DE ADOLESCENTE DE EVENTO PRIVADO. DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL. CONDUTA DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como o pleito de retratação pública, formulados na inicial. Em suas razões recursais, as apelantes sustentam a ocorrência de ato ilícito por difamação em razão de um dos apelados ter postado mensagem insinuando o ocorrido em rede social (X/Twitter) e por ter produzido e enviado áudio atribuindo conduta desonrosa a uma das autoras. Alegam que a ofendida era identificável no contexto social e que o nexo causal não é rompido pela subsequente circulação por terceiros, pois o envio inicial do conteúdo difamatório consuma a violação à honra subjetiva. Ainda, refutam a relevância da alegação de uso de documento falso pela menor para afastar a responsabilidade decorrente da expulsão negligente e da difamação. Ao final, requerem a reforma integral da sentença para que os apelados sejam condenados solidariamente ao pagamento de R50.000,00 a título de danos morais e de R$ 12.000,00 a título de danos materiais, além da condenação de um dos apelados a realizar retratação pública eficaz nos moldes a serem definidos por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a retirada da adolescente I. A. T. do evento, sem comunicação imediata aos pais, configurou ato ilícito, negligência e violou o dever de proteção integral, disposto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente; (ii) aferir se as condutas da apelada B. A. (postagem genérica e envio de áudio em ambiente privado) preenchem os requisitos de ato ilícito e nexo de causalidade aptos a justificar a condenação solidária por danos morais e materiais, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, diante da comprovação de que a ampla divulgação do boato decorreu da quebra de confidencialidade por terceiro; e (iii) analisar a viabilidade e adequação do pedido de retratação pública nominal, face à postagem inicial genérica e ao Princípio da Proteção Integral da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, caso não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, resta obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, de modo que o silogismo necessário ao surgimento da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, o que determina a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
4. No caso, o ato de retirada da adolescente I. A. T. do evento privado não configurou ilicitude, uma vez que foi executado pela cerimonialista C. G. S. de modo reservado, sem alarde ou exposição vexatória. A ausência de comunicação imediata aos responsáveis não constituiu omissão qualificada ou exposição a risco, visto que a apelante I. A. T. já estava autorizada a pernoitar na casa da amiga M. L. e sua saída foi supervisionada pela mãe da amiga, o que descaracteriza a violação ao dever de proteção integral.
5. Não se sustenta a tese de vulnerabilidade da menor quando resta patente nos autos que a apelante I. A. T. possuía e utilizava identidade falsa para aparentar maior idade, o que afasta o dolo ou negligência dos organizadores, que agiram no dever de fiscalização do evento particular, sendo vedado à apelante beneficiar-se da própria torpeza.
6. Não houve demonstração, em relação aos apelados, de ato ilícito, culpa e consequente nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A postagem na rede social X (Twitter) pela apelada B. A. era genérica, sem citar nomes, e a divulgação ampla do áudio difamatório decorreu da quebra de confidencialidade por terceiro, que o recebeu em caráter privado, rompendo o nexo causal com a conduta da apelada. A conclusão pela ausência de indícios de autoria do ato infracional, que ensejou o arquivamento do PAAI 927/2024-DCA pelo Ministério Público, reforçou a tese de inexistência de conduta determinante dos réus.
7. O pleito de retratação pública nominal não merece prosperar, pois a medida não se mostra adequada nem útil, à luz do art. 497 do CPC. A imposição de retratação nominal e expressa poderia reacender os fatos e expor desnecessariamente a apelante I. A. T., em dissonância com o Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF e art. 4o do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a configuração da responsabilidade civil por dano moral decorrente de difamação em ambiente digital, o nexo causal é rompido quando a ampla divulgação do boato, que teve origem em mensagem privada e restrita, decorre da quebra de confidencialidade por terceiro que recebeu a informação. 2. Não se configura ilicitude ou violação ao dever de proteção integral a retirada reservada de adolescente de evento privado quando a saída ocorre sob supervisão de terceiro autorizado pelos responsáveis e há comprovação de que a menor utilizou documento falso para burlar as restrições de consumo de álcool no local."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, art. 227; CC, arts. 186, 187 e 927; ECA, art. 4o; CPC, arts. 373, I, 487, I, 497 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1605834, 07065686120208070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1615312, 07429446920218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1620102, 07405927520208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.